Tribunal: TJMT
Processo: 1010660-82.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010660-82.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), VIACAO RIO PRATA LTDA - CNPJ: 12.531.196/0001-20 (EMBARGANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGADO), JOUBERT JADER DA SILVA - CPF: 031.420.341-96 (ADVOGADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

IREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM ESSENCIAL. ENCERRAMENTO DO STAY PERIOD. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Viação Rio Prata Ltda., em recuperação judicial, contra acórdão unânime que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão de 1º grau que determinou o prosseguimento de ação de busca e apreensão de veículo considerado essencial à atividade da empresa, após encerramento do período de suspensão das ações e execuções (
stay

period
), previsto na Lei nº 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 49, §3º e do art. 6º, §4º da Lei nº 11.101/2005, à suposta violação ao princípio da preservação da empresa e ao prequestionamento de matéria infraconstitucional para fins recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar vícios formais no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, tendo enfrentado a questão da possibilidade de retomada de bem alienado fiduciariamente essencial à atividade da empresa em recuperação judicial após o término do
stay

period
, com base em interpretação sistemática dos
arts
. 6º, §4º e 49, §3º da Lei nº 11.101/2005.

A alegação de omissão quanto ao princípio da preservação da empresa não procede, pois o acórdão ponderou, ainda que implicitamente, referido princípio com a norma específica que exclui os efeitos da recuperação judicial sobre créditos com garantia fiduciária.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes ou mencionar expressamente cada dispositivo legal indicado, desde que a fundamentação seja suficiente, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento, não caracterizando vício sanável por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não se configuram omissões no acórdão que analisa adequadamente a questão central com base na legislação aplicável e em jurisprudência consolidada.

A exclusão dos efeitos da recuperação judicial sobre créditos com garantia fiduciária autoriza o prosseguimento da ação de busca e apreensão após o término do
stay

period
.

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais ou princípios invocados não implica omissão quando a decisão está devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, §4º, e 49, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08.06.2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.05.2018,
DJe
01.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RED
1010660-82.2025.8.11.0000

VIAÇÃO RIO PRATA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

x
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por VIAÇÃO RIO PRATA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão que determinou o prosseguimento da ação de busca e apreensão de veículo Mercedes Benz modelo COMIL VERSATILE R, após o encerramento do
stay

period
da recuperação judicial da embargante.

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de omissões na decisão colegiada, especificamente quanto à suposta violação ao princípio da preservação da empresa e ao art. 966 do Código Civil, pelo não reconhecimento do impacto da retirada do bem essencial às suas atividades; à interpretação equivocada dos artigos 6º, §4º e 49, §3º da Lei nº 11.101/2005, adotando interpretação restritiva desses dispositivos;

à desconsideração dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça que, segundo alega, amparam sua tese.

A embargante requer o provimento dos embargos para que este Tribunal se manifeste expressamente sobre as omissões apontadas,
prequestionando
a matéria para fins de recurso às instâncias superiores. Ao final, pugna pela reforma da decisão para garantir a manutenção da posse do bem apreendido.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

No caso em exame, não se vislumbra a existência de qualquer dos vícios apontados no acórdão embargado, que foi claro e suficientemente fundamentado ao abordar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Com efeito, o acórdão embargado analisou a questão central do recurso, qual seja, a possibilidade de prosseguimento de ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente considerado essencial à atividade da empresa em recuperação judicial após o término do
stay

period
.

A decisão fundamentou-se na interpretação sistemática do art. 49, §3º e art. 6º, §4º da Lei nº 11.101/2005, concluindo expressamente que "
os créditos vindicados nos autos não se submetem aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, §3º da Lei 11.101/2005), prevalecendo os direitos do credor fiduciário sobre o bem, ainda que essencial à atividade empresarial do devedor
" e que "
a única restrição imposta ao credor fiduciário é a impossibilidade de venda ou retirada de bens essenciais durante o prazo de suspensão previsto no art. 6º, §4º da mesma lei, o chamado
stay

period
".

No que se refere à suposta violação ao princípio da preservação da empresa, o acórdão, ainda que implicitamente, ponderou esse princípio com as regras específicas da Lei de Recuperação Judicial que excluem os créditos garantidos por alienação fiduciária dos efeitos da recuperação, concluindo pela prevalência da norma específica. Trata-se de conclusão jurídica com a qual a embargante não concorda, mas que não caracteriza omissão.

Da mesma forma, não há omissão quanto à interpretação dos dispositivos legais aplicáveis ao caso. O acórdão adotou interpretação possível dos artigos 6º, §4º e 49, §3º da Lei nº 11.101/2005, amparada em jurisprudência de outros tribunais estaduais, devidamente citada na fundamentação
.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão d
os
embargante
s
se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025